Tribunal: TJES
Processo: 5007843-95.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007843-95.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
RECORRIDO: RICARDO GOMES PIMENTEL e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA em face da sentença de ID 1943002 que reconheceu a desistência voluntária de consórcio e restituição imediata do valor pago, descontada taxa de administração.

Desse modo, a Recorrente pugna pela reforma da r. Sentença a fim de que seja reconhecida, em preliminar, a incompetência do juízo e, no mérito, a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões ao Recurso Inominado não apresentadas.

Passo a análise.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Admissibilidade
.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Preliminar
.

O contrato de consórcio se encontra rescindido no plano fático. Assim sendo, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico almejado. Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de incompetência do juízo em razão do valor da causa.

Mérito
.

A sentença de ID n°
1943002 não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme estabelece o artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada por fornecedor e consumidor (artigos 2° e 3° do CDC), incidindo a presunção dos fatos narrados pelo consumidor e a inversão do ônus da prova a seu favor (artigos 4°, I e III e 6°, VIII, do CDC).

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o CPC (art. 373), o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

In

casu
, resta comprovada a
desistência voluntária do contrato e a ausência de prejuízo ao grupo do consórcio com a retirada do Recorrido, inexistindo prova de prejuízo à saúde financeira do grupo, pois, a devolução pretendida é irrisória frente ao valor do contrato.

Assim, desproporcional aguardar o encerramento do grupo para a devolução do valor pago, sendo certo que
, in casu
, a devolução postergada das parcelas causaria desequilíbrio contratual, em desrespeito aos princípios da equidade e à própria função social do contrato.

Por sua vez, no tocante à taxa de administração, segundo o disposto no artigo 33 da Lei nº 8.177/91 e na Circular nº 2.766/97 do BACEN, inexiste qualquer limitação para o valor das taxas de administração, que podem ser fixadas livremente pelo próprio mercado.

A Súmula 538 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “
As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento
.”

E nesse contexto, tem-se que é razoável e justa a necessidade de aplicação proporcional do percentual ao tempo de vigência do contrato, já que a aplicação da referida taxa se dá pelo trabalho de intermediação e gestão do grupo, serviço que foi efetivamente prestado a
o
Recorrido enquanto esteve ativo no grupo.

Assim sendo, entendo que a sentença apreciou corretamente os pedidos formulados na inicial, devendo ser mantida inalterada.

Sob essa motivação,
nego

provimento
ao Recurso Inominado interposto.
Condeno
a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.